Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DE APARELHO CELULAR. ENVIO DE PIX E PAGAMENTOS. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. CURTO LAPSO TEMPORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VERIFICADA. CONDUTA DILIGENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. CARACTERIZADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelo autor indicam que houve falha na prestação de serviço do banco, o que ocasionou prejuízos financeiros. O pedido é justamente o ressarcimento das transações ilegítimas, decorrente da fraude bancária perpetrada por terceiros, e a condenação da instituição financeira em danos morais. Portanto, o Pagseguro é parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Em síntese: "Trata-se de regime indenizatório em relação aos danos oriundos de defeitos (vícios de qualidade por insegurança) dos produtos e serviços, os quais abrangem a ofensa tanto à saúde e segurança como ao patrimônio material do consumidor. Nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor" (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 3 ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025, p. 155)”.
4. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. Cumpre verificar, particularmente, se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14, ou seja: "o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.".
5. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação dos serviços por ofender a legitima expectativa do consumidor na segurança do serviço contratado. Dispõe a Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
6. Na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
7. No caso, o acervo probatório evidencia a falha na prestação do serviço bancário. As operações bancárias realizadas por suas características, valores e cronologia destoam completamente do padrão de consumo do apelado e ocorreram em um curtíssimo espaço de tempo.
8. De outro lado, não é razoável atribuir responsabilidade integral ao banco: a conduta do consumidor foi determinante para a consumação do golpe perpetrado - o que poderia ensejar a redução do quantum indenizatório. É de conhecimento comum que, quando um aparelho celular é furtado, é necessário que se tomem providências imediatas para que haja o cancelamento dos cartões de crédito, bem como o bloqueio do acesso a aplicativos, especialmente, bancários, para evitar que os criminosos se valham de tais meios para subtrair valores ou efetuar compras, o que não ocorreu no presente caso.
9. Desse modo, não se ignora a ausência de zelo do consumidor que não agiu com a cautela necessária a fim de evitar a consumação da operação fraudulenta. Todavia, o dano teria sido menor caso o banco tivesse fornecido a segurança esperada e identificado a movimentação altamente suspeita na conta do apelado. Em síntese, houve fato (culpa) concorrente do consumidor que contribuiu para o fato danoso, o que implica na redução do quantum indenizatório.
10. O dano moral não se configura em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
11. A ofensa a direitos da personalidade pode ocorrer entre pessoas desconhecidas e sem qualquer relação jurídica prévia. Também pode acontecer no âmbito de relação contratual e familiar. Em qualquer caso, para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade - integridade psíquica, honra, privacidade etc.
12. No caso, quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais. A inércia da instituição financeira, o longo tempo ao tentar resolver o problema administrativamente (sem êxito), as transferências indevidas, a privação material, somados à omissão da instituição financeira de realizar os procedimentos criados especialmente para impedir transações fraudulentas configuram ofensas ao direito de personalidade do consumidor - em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de revolta e indignação. O valor fixado pelo juízo (R$ 4.000,00) é adequado.
13. Todavia, ao sopesar a responsabilidade da instituição bancária com a responsabilidade do consumidor, é razoável que os prejuízos (materiais e morais) sejam rateados entre as partes, na proporção de 70% para o apelante e 30% para o apelado.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.